Tribunal: TJMT
Processo: 1023440-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023440-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO JOSE MACEDO JUNIOR - CPF: 878.648.781-72 (AGRAVANTE), JUIZ DA 1a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023440-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO JOSÉ MACEDO JUNIOR

AGRAVADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e aplicou-lhe multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor da execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a simples interposição de exceção de pré-executividade, ainda que reiterativa, caracteriza, por si só, conduta suficiente para a aplicação da penalidade por litigância de má-fé prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

III. Razões de decidir

A apresentação de exceção de pré-executividade visando ao reconhecimento de matérias de ordem pública não constitui, por si só, ato de má-fé processual, especialmente na ausência de demonstração inequívoca de dolo, de alteração maliciosa da verdade dos fatos ou de resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial.

A jurisprudência consolidada do STJ rechaça a imposição automática de penalidade por má-fé, exigindo prova clara de conduta reprovável que transcenda o mero exercício do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para afastar a multa por litigância de má-fé imposta ao agravante.

Tese de julgamento:

“1. A interposição de exceção de pré-executividade não configura, por si só, litigância de má-fé, exigindo-se prova inequívoca de dolo ou conduta processual reprovável para aplicação da penalidade prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023440-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO JOSÉ MACEDO JUNIOR

AGRAVADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIÃO JOSÉ MACEDO JUNIOR
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Cumprimento de Sentença da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (Processo no 1007087-40.2019.8.11.0002),
que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo ora agravante, além de aplicar-lhe multa por litigância de má-fé.

Irresignado, o agravante sustenta que a exceção de pré-executividade visou ao reconhecimento de matérias de ordem pública, especificamente sobre a ausência de título executivo válido e exigível, o que não poderia ensejar a penalidade aplicada.

Argumenta que não agiu com dolo processual, tampouco praticou conduta temerária ou protelatória, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão agravada.

Em sede de tutela recursal, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a exigibilidade da multa por má-fé processual imposta na decisão vergastada, por entender presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 300211894.

Contrarrazões apresentadas no id. 305651863, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A controvérsia trazida à baila cinge-se à legalidade da multa por litigância de má-fé aplicada no âmbito da fase de cumprimento de sentença, especificamente pela interposição de exceção de pré-executividade que, segundo o juízo de origem, configurou resistência abusiva ao cumprimento da decisão judicial transitada em julgado.

Consoante se extrai dos autos, a decisão agravada concluiu que o executado, ao apresentar exceção de pré-executividade reiterando fundamentos já enfrentados, incorreu em litigância de má-fé, fixando a multa em 2% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 81 do CPC.

Todavia, em juízo de cognição exauriente e preservando o entendimento já externado quando da análise da tutela recursal, entendo que a simples apresentação de exceção de pré-executividade, sem elementos inequívocos de má-fé processual, não é suficiente, por si só, para ensejar a aplicação da penalidade prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

O reconhecimento da litigância de má-fé demanda prova clara e concreta do dolo processual, da intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, de utilizar o processo para objetivo ilegal ou de opor resistência injustificada ao andamento do feito. Tais elementos não se fazem presentes, ao menos não de forma manifesta e incontestável nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a multa por má-fé processual não pode ser aplicada de forma automática, tampouco servir como reprimenda pelo simples exercício do direito de defesa.

No presente caso, embora a tese veiculada na exceção de pré-executividade possa não ser acolhida, ela não se mostra, prefacialmente, destituída de razoabilidade a ponto de configurar, com clareza, intuito protelatório ou deslealdade processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para o fim de afastar a multa por litigância de má-fé aplicada ao agravante na decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025